Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-12.2022.8.11.0049
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000315-12.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 705.563.241-29 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 060.989.141-33 (APELADO), WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 040.165.521-09 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), TAINA SILVA MENDES - CPF: 033.217.063-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA BRITO - CPF: 034.324.811-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LEITE BORGES - CPF: 030.185.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DAVID DA SILVA ALVES - CPF: 021.533.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDINO DA SILVA - CPF: 081.581.859-91 (VÍTIMA), MARIA DEVANI DOS SANTOS SILVA - CPF: 837.058.801-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CICERO GONCALVES DA SILVA, MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, §2o-A, I) – LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129) – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do in dubio pro reo, acertada é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000315-12.2022.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CICERO GONCALVES DA SILVA, MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu os apelados
Cicero Goncalves da Silva
da prática dos crimes de lesão corporal (CP, art. 129), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, §2o-A, I),
Mateus Crispim de Souza Ribeiro
da prática dos lesão corporal (CP, art. 129), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, §2o-A, I), fraude processual (CP, art. 347) e
Wanderson Miguel Cardoso da Silva
da prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14) e fraude processual (CP, art. 347) (id. 147365333).

Inconformada, a
Promotoria de Justiça de Vila Rica
requer a reforma da decisão, a fim de que a denúncia seja julgada totalmente procedente, eis que comprovada a materialidade e autoria delitiva dos apelados (id. 147365360).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 147365365 e 147482198).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 152715673).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CICERO GONCALVES DA SILVA, MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

A Promotoria de Justiça almeja a procedência da denúncia em sua integralidade.

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos delitivos:

[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, em 22 de fevereiro de 2022, por volta das 22h15 min, na BR 158, próximo ao numeral 05, Oficina do Padre, saída Para Confresa, nesta cidade e comarca, CÍCERO GONÇALVES DA SILVA e MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com consciência e vontade, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em um anel de diamante, duas correntes de ouro, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil) reais em espécie e aparelhos celulares, em prejuízo de BERNARDINO DA SILVA (71 anos de idade) e MARIA DEVANI DOS SANTOS SILVA.

Consta ainda que no mesmo dia, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA, com consciência e vontade, portava 06 (seis) munições intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão (ID n. 78531717).

Depreende-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA e MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com consciência e vontade, inovaram artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Segundo apurado, no dia e local dos fatos, dois homens encapuzados e empunhados com armas de fogo, renderam BERNARDINO e MARIA DEVANI, amarrando-os e subtraindo seus pertences.

Por ocasião dos fatos, a vítima MARIA DEVANI encontrava-se na cozinha da residência, ocasião em que foi surpreendida por um homem que fazia o uso de uma máscara de plástico no rosto.

Nas circunstâncias acima descritas, um denunciado, aderindo a conduta do outro, em posse de uma arma de fogo, ameaçou a vítima, apontando a arma de fogo para a sua cabeça e dizendo: “"não grita, não grita, senão eu vou matar seu marido; não grita não que isso é de verdade".

Em seguida, um denunciado, aderindo a conduta do outro, foi em direção à sala e, mediante posse de arma de fogo, utilizando-se de violência, desferiu a coronha da arma na cabeça de BERNARDINO, momento em que os levaram ao quarto, anunciaram o roubo e exigiram a entrega de um anel, dizendo “eu não estou de brincadeira rapaz, eu vim buscar aquele anelão que carreteiro me mostrou a foto” (fl. 19-IP).

O laudo pericial confirma as lesões (fl. 23-IP).

Sobressai do caderno investigativo que, as vítimas, diante das ameaças e violência empregadas, informaram que o anel estava no cofre e, então os acusados subtraíram o anel de diamante, duas correntes de ouro, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil) reais em espécie e celulares, mais bem descritos no termo à fl.101-IP.

Infere-se ainda que, CÍCERO e MATEUS levaram as vítimas para o banheiro e os amarraram, deixando-os no local. Tempo depois, as vítimas conseguiram se soltar e registraram a ocorrência.

Após a consumação do delito, CÍCERO e MATEUS fugiram do local.

Em seguida, a polícia militar foi acionada, sendo informada de um roubo ocorrido na zona rural e de que um veículo gol foi visto nas proximidades do local do crime. Ato contínuo, diligenciou até o local e deparou-se com CÍCERO conduzindo a motocicleta, ocasião em que, ao perceber a aproximação da polícia, jogou uma camiseta ao solo (reconhecida pelas vítimas), empreendeu fuga.

Ato contínuo, a polícia realizou o acompanhamento da motocicleta de CÍCERO, que logo em seguida entrou em uma residência. Na ocasião em que a viatura se aproximou, a polícia militar visualizou MATHEUS e WANDERSON MIGUEL. Então estes denunciados correram para o fundo da residência e atearam fogo em uma pilha de roupas utilizadas no crime, a fim de induzir em erro a perícia, para produzir efeitos em processo penal, na tentativa de evitar a responsabilização penal.

Ainda, em frente à casa, encontrava-se estacionado um veículo gol, a polícia militar, ao realizar a busca veicular, encontrou as munições intactas acima descritas, que eram de posse de WANDERSON MIGUEL, roupas e objetos utilizados no roubo.

No interior da residência foram encontrados considerável quantia em dinheiro, aparelhos celulares e um cordão de ouro, sendo estes reconhecidos pela vítima.

As vítimas foram ouvidas e reconheceram os denunciados MATEUS CRISPIM e CÍCERO GONÇALVES como sendo autores do delito, bem como os objetos utilizados durante a ação criminosa (fls. 25 e 38).

BERNARDINO, representou criminalmente pela lesão corporal (às fls. 29/32.

Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito.

Em interrogatório, CÍCERO narrou que o dinheiro encontrado se deu em razão de uma venda de gado e negou o crime. Por sua vez, MATEUS CRISPIM DE SOUZA RIBEIRO negou os fatos a ele imputados. Por fim, WANDERSON MIGUEL CARDOSO DA SILVA negou os fatos e participação, todos apresentando a sua versão dos fatos.

Foram devolvidos às vítimas R$ 7.000,00 (sete mil reais) - cédulas e moedas, 01(um) Corrente Dourada, 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung, 01(um) Celular Samsung Cor Azul, 01(um) Celular Multilaser Cor Preta [...]
(
sic
do id. 147366198).

Após regular instrução processual, a denúncia foi julgada improcedente, gerando o inconformismo ministerial.

Argumenta que o exame de corpo de delito realizado na vítima
Bernardino
atestou a existência de lesões corporais produzidas por
Mateus
e
Cícero
durante a empreitada violenta.

Aduz que as munições encontradas no veículo em que o apelado
Wanderson
admitiu ser seu, foram periciadas e apontaram a materialidade e autoria do porte ilegal de munição.

De igual forma, sustenta que a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo foram comprovadas pela apreensão dos objetos, posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

Após analisar extensivamente o feito, assim como concluíram o juízo de origem e a Procuradoria de Justiça, observo que embora a materialidade reste demonstrada, a autoria delitiva não foi suficientemente esclarecida pelas provas obtidas ao longo da instrução processual.

As vítimas do crime de roubo, apesar de intimadas, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, sendo elas as únicas pessoas capazes de identificar a autoria do roubo.

Ademais, ao longo de toda a instrução judicial, foram ouvidos apenas três policiais militares envolvidos na prisão dos apelados. Os agentes não se recordaram dos fatos e quando descreviam as diligências não eram coerentes.

O PM
Alex Ferreira Brito
, ao ser ouvido em juízo, demonstrou ter dificuldade de lembrar da ocorrência, solicitando que fosse lido o Boletim de Ocorrência e, ao final, ratificou o registro policial. Questionado se os apelados ofereceram alguma resistência, explicou que não presenciou qualquer ato, pois era o motorista da viatura e foi o último a sair. Negou ter visto qualquer vestimenta queimada e esclareceu que não foi o responsável pela revista domiciliar.

Da mesma forma, o PM
Welton David da Silva Neves
respondeu que não se recordava de muitos detalhes, dada a quantidade de ocorrências. Esclareceu que visualizaram o apelado
Cícero
, que rapidamente entrou no imóvel, dispensado uma camisa. Explicou que adentrou ao imóvel e encontraram uma fogueira nos fundos do imóvel, alimentada por algumas roupas e objetos. Narrou que foi o responsável pelas revistas, tendo apreendido munições de arma de fogo em um veículo.

Questionado pela defesa se haviam mais pessoas na residência, respondeu afirmativamente, mas não soube informar se os nomes e dados dos demais foram registrados. Indagado em quais lugares os objetos foram apreendidos, ratificou a narrativa do Boletim de Ocorrência, não sabendo esclarecer com mais detalhes. Perguntado se chegaram a ir ao local do crime, disse que não se lembrava.

PM
Welton David
explicou, ainda, que após serem acionados para atender a ocorrência, se dirigiram ao local dos fatos, mas decidiram
“dar um giro”
a fim de localizar algum suspeito. Descreveu que encontraram uma camisa jogada em uma estrada de terra reconhecida pela vítima como sendo de um dos criminosos, de modo que optaram por seguir a ronda pela região. Narrou que avistaram um sujeito saindo em uma motocicleta, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, motivo pelo qual decidiram segui-lo, o que resultou na abordagem e entrada no imóvel em que apreenderam os demais apelados.

Por sua vez, o PM
André Leite Borges
descreveu que foram atender a ocorrência e identificaram uma motocicleta que empreendeu fuga, motivo pelo qual fizeram o acompanhamento até a residência na qual encontraram os demais apelados. Disse que não acompanhou os trabalhos dentro da residência, pois permaneceu o tempo todo do lado de fora, atuando como o 03 da guarnição, responsável pela proteção do perímetro. Afirmou que foram apreendidos alguns objetos, como celulares e roupas queimadas, além de dinheiro e joias.

Os apelados
Matheus Crispin de Souza
e
Cícero Gonçalves da Silva
negaram qualquer participação nos fatos.

Em juízo,
Cícero
afirmou que estava voltando para casa quando foi abordado pelos agentes policiais, negou qualquer relação com os demais apelados, esclarecendo que apenas os conhecia por residirem na mesma região.

Já o apelante
Matheus
disse que estava na residência na companhia de uma mulher chamada
Vanessa,
a qual residia no local. Descreveu que estava saindo da residência, quando foi abordado pelos agentes policiais. Também negou qualquer relacionamento com os demais apelados.

O apelado
Wanderson
não compareceu para ser interrogado em Juízo, sendo declarado revel.

Em que pese os argumentos trazidos pela Promotoria de Justiça, nota-se que a instrução processual gerou mais dúvidas do que certezas, porquanto, além de algumas divergências entre os próprios policiais, a autoridade policial não diligenciou em identificar as demais pessoas que supostamente estariam na casa no momento da abordagem,
William Gordinho
(que seria o proprietário da residência),
Vanessa
e
Thais
.

E, os referidos elementos seriam de grande importância, pois os policiais não souberam esclarecer onde e com quem exatamente parte dos objetos foram apreendidos.

Além disso, os agentes foram contraditórios ao esclarecerem se foram até a residência da vítima, enquanto um agente respondeu afirmativamente, os outros dois responderam que estavam indo para o local, quando saíram em perseguição do apelado
Cícero
, dizendo que ele havia dispensado uma camiseta.

Ademais, embora haja menção de que foram reconhecidos na fase extrajudicial, não há qualquer termo nesse sentido nos autos, sendo que o reconhecimento realizado foi somente de objetos.

Outrossim, a denúncia descreve que
Cícero
foi o responsável por atear fogo nas roupas nos fundos da residência, contraditoriamente, os policiais afirmaram que fizeram a perseguição de
Cícero
. No entanto, como é possível que
Cícero
tenha empreendido fuga, dispensado a camiseta na rua e ser o mesmo que teria posto fogo nas roupas em tão curto intervalo de tempo?

Nesse contexto, o fato de terem sido presos na residência onde parte da
res furtivae
foi localizada, não leva a presunção de que tenham participado do roubo, eis que, como afirmado, a presença ou não de outras pessoas na residência não restou suficientemente esclarecida, ou seja, não há como se afirmar que os objetos estavam na posse dos apelados, além das relevantes contradições entre a versão ministerial e a descrição fática apresentada pelos policiais.

Por consequência, o crime de lesão corporal foi praticado no mesmo contexto do crime de roubo, de modo que deve ser por ele absorvido, em razão do princípio da consunção, notadamente porque a violência é incita ao crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Nesse cenário, ausente provas relevantes e concretas que demonstram a participação de
Cícero
e
Mateus
no crime de roubo, inviável a condenação almejada pela acusação.

Da mesma forma, o crime de porte de munição também possui relevantes dúvidas que impossibilitam a condenação, notadamente porque durante a fase extrajudicial, os registros deram conta de que o veículo onde foram encontradas as munições estava em via pública, veja-se:

Boletim de ocorrência
:
[...] ainda
do lado de fora da casa foi visualizado um veículo gol de cor preta
placa: MWH-5642...QUE durante a busca veicular no gol foram encontradas 6 (seis) munições intactas de revólver calibre .38 no assoalho do passageiro [...]
(
sic
do id. 147366188 – pág. 95).

Denúncia
:
[...]
em frente à casa, encontrava-se estacionado um veículo gol
, a polícia militar, ao realizar a busca veicular, encontrou as munições intactas acima descritas, que eram de posse de WANDERSON MIGUEL, roupas e objetos utilizados no roubo [...]
(
sic
do id. 147366198).

No entanto, quando inquiridos em juízo, os agentes policiais descreveram que as munições foram apreendidas dentro do veículo Gol, mas que este estava no pátio da residência e não em via pública.

Por sua vez, o apelado
Wanderson
, em sede policial, confirmou que seu veículo é um Gol de cor preta, mas negou que haviam munições dentro de seu carro, esclarecendo que as munições foram apreendidas dentro da residência, pois quando estava deitado no chão visualizou os policiais saírem do imóvel segurando um
“saquinho com balas
” (id. 147366188 – Pág. 74).

Diante dessas circunstâncias, estaríamos diante de um possível crime de posse de munição de arma de fogo, o que ensejaria a desclassificação e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, todavia, nas mesmas condições do crime de roubo, a presença de outras pessoas no imóvel e a discussão quanto a quem pertenceria o imóvel são fatores relevantes para a identificação da autoria delitiva, não sendo possível sua solução, ante a precariedade das provas obtidas.

Por fim, em relação ao crime de fraude processual, o art. 347 do Código Penal dispõe que:

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Com efeito, a denúncia aponta que
Mateus
e
Wanderson Miguel

“[...] correram para o fundo da residência e atearam fogo em uma pilha de roupas utilizadas no crime, a fim de induzir em erro a perícia, para produzir efeitos em processo penal, na tentativa de evitar a responsabilização penal”
(
sic
do id. 147366198).

No entanto, nota-se que o fato imputado é atípico, sobretudo porque os agentes em momento algum teriam inovado, artificiosamente, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir em erro a perícia. As roupas supostamente empregadas no crime de roubo seriam queimadas na casa em que os apelados foram presos, ou seja, ainda que efetivamente destruídas, não haveria qualquer prejuízo à materialidade do crime de roubo.

Além do mais, não foi realizada qualquer perícia nos autos, de forma que o ato não visava induzir a erro o perito.

Não suficiente, verifica-se que sequer existe prova da materialidade do crime, porquanto ainda que os policiais citem que tenham localizado
“uma pilha de roupas que fora colocado fogo, sendo apagado pela equipe”
, no termo de apreensão, consta apenas a apreensão de 01 (um) boné, 01 (uma) calça jeans, 02 (duas) camisetas (apreendidas fora da residência) e 01 (uma) jaqueta. Não há qualquer menção de que os itens apreendidos estivessem parcialmente destruídos pelo fogo, não havendo ao menos fotografias dos itens, muito menos envio deles para perícia técnica.

Assim, não há como se imputar aos apelados a prática do crime previsto no art. 347 do Código Penal.

Desse modo, tanto pela ausência de provas suficientes em relação aos crimes de roubo, lesão corporal e porte de munições, quanto pela atipicidade em relação à fraude processual, a sentença absolutória deve ser mantida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023